Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720084-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA GUANAIS RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 231079873, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0009102-62.2009.8.07.0001, requerido por PATRICIA GUANAIS RODRIGUES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, homologou os cálculos ID origem 226283098, elaborados pela Contadoria Judicial, e determinou a expedição de precatórios, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAUJO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Ante a ausência de impugnação do executado, os cálculos da exequente foram homologados e encaminhados à Contadoria para adequação à Portaria GPR 07/2019 e SAPRE. Intimados dos cálculos da Contadoria (ID 226283098), a exequente concordou (ID 227655845) e o Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega excesso de execução (ID 229258332). A exequente juntou resposta (ID 230919096). Fundamento e Decido. Segundo o executado, há excesso de execução, posto que o exequente adota o entendimento da Resolução 303/2019 do CNJ que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e no art. 22, § 1o, informa que: "a Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", fato que gera anatocismo (juros sobre juros). Todavia, não assiste razão ao Distrito Federal. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. [...] Ademais, no tocante à alegação do executado de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: [...] Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo Distrito Federal, e reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. E, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 226283098. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Em atenção à planilha do DF (ID 229258333), cuja data base é 17/02/25, com relação à obrigação principal, expeça-se precatório no valor de R$ 219.427,25 em favor de PATRICIA GUANAIS RODRIGUES - CPF: 915.919.021-34 , com destaque de honorários contratuais, no percentual de 10% (dez por cento), em favor de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.252.220/0001-63 (ID 208343036). No tocante aos honorários sucumbenciais e do cumprimento de sentença, expeça-se RPV no valor de R$ 24.311,46 em favor de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.252.220/0001-63. Quanto às custas, expeça-se RPV no valor de R$ 90,25 em favor de SINPRO/DF, CNPJ 00.543.363/0001-73. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. Tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Nas razões recursais, o agravante alega que a incidência da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o valor consolidado, já acrescido da devida correção monetária e juros pretéritos, configura anatocismo. Assevera, ainda, que a metodologia adotada nos cálculos afronta não apenas o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas, também, dispositivos de caráter infraconstitucional, como o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, que veda expressamente a capitalização de juros, ainda que convencionada. Argumenta, ainda, que a Resolução CNJ n. 303/2019, especialmente em seu art. 22, § 1o, ultrapassa os limites da competência normativa atribuída ao eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, invadindo competência reservada ao legislador, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal – CFRB. Defende que, além de afrontar a legalidade, a fórmula adotada compromete a observância do princípio do planejamento orçamentário, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que onera desproporcionalmente os cofres públicos, gerando aumento significativo e não previsível da dívida pública. Ressalta, ademais, que a controvérsia acerca da constitucionalidade do referido dispositivo da Resolução CNJ n. 303/2019 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS, em tramitação na Suprema Corte. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre juros pretéritos, limitando-se sua incidência exclusivamente sobre o valor do principal devidamente corrigido. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009102-62.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório e RPV, reconhecendo a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito — composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora incidentes até novembro de 2021 —, nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, que inclui juros de mora pretéritos, configura anatocismo; (ii) estabelecer se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 excede a competência normativa do eg. CNJ, violando a separação dos poderes. Com efeito, a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, formado pelo principal, pela correção monetária e pelos juros de mora incidentes até novembro de 2021, observa a previsão inserta no art. 3o da EC n. 113/2021 e não configura anatocismo, pois, a partir da sua incidência, não serão adotados outros encargos remuneratórios. Não há que se falar, portanto, em violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e ao enunciado da Súmula n. 121 do excelso STF, que vedam a prática de capitalização de juros. De igual modo, não prospera a alegação de que o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 seria inconstitucional ou exorbitante em sua regulamentação. Como bem assinalado em precedentes recentes desta eg. Corte, não cabe ao Juízo de 1o Grau nem ao órgão fracionário do Tribunal declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de norma emanada do eg. CNJ. Ademais, a tramitação da ADI n. 7.435/RS perante a Suprema Corte, na qual se analisa a constitucionalidade da citada Resolução, não elide a presunção de legitimidade do ato, porquanto não houve concessão de liminar nem decisão final sobre o mérito. Nessa direção, inclusive, já decidiu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator